Tribunal: CARF
Processo: 13925.720060/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES. EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa, nos termos do art. 31, II da LC 123/2006 e art. 76, IV, f, §2o Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.720060/2015-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.867 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
OMEGA - CONSULTORIA E ASSESSORIA AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos
cuja exigibilidade não esteja suspensa, nos termos do art. 31, II da LC
123/2006 e art. 76, IV, “f”, §2o Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.720060/2015-57
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.720060/2015-57

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 5a Turma da DRJ/REC na sessão de 11/11/2015 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte para
manter o indeferimento de opção pelo Simples Nacional, em virtude de esta possuir débitos com
exigibilidade não suspensa.
2.
Em suas razões de impugnação a contribuinte anexou cópias de Darf pagos
às fls. 9/11, relativos aos códigos 1345, 8109 e 2172, respectivamente, alegando que no
momento da solicitação pela opção ao Simples Nacional a Secretaria da Receita Federal do
Brasil apresentou as seguintes pendências fiscais, as quais foram sanadas em 30/01/2015, dentro
do prazo legal:
a) Débito de PIS (8109) rf. 07/2014, saldo devedor R$ 45,50
b) Débito de Cofins (2172) rf. 07/2014, saldo devedor R$ 210,00
c) Débito de Multa por atraso (1345) rf. 24/02/2014, saldo devedor R$ 500,00
3.
A 5a Turma da DRJ/REC, contudo, verificou que a contribuinte anexou à
sua contestação cópias de três Darf pagos. O Darf relativo à multa por atraso na entrega de
DCTF (código 1345 – fl. 9) foi pago em 30/01/2015. Porém, não foi acrescida a parcela de juros
devidos, uma vez que o vencimento da multa ocorreu em 02/07/2014. Com isso, ficou um
resíduo em aberto, o qual somente foi liquidado em 13/02/2015, data posterior ao prazo limite
para a regularização, fato que justificou o indeferimento da opção.
4.
Inconformada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em
síntese que:
a) Preliminarmente que cumpriu com as obrigações, principal e assessória
pertinente a regularização dos débitos pendentes de pagamento, conforme
comprovantes de pagamentos;
b) É idônea e cumpriu com as obrigações de boa-fé;
c) Requer sua inclusão seja aceita no Simples.
É o relatório.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.720060/2015-57

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso apresenta os requisitos para sua admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
2.
O objeto do presente processo é a exclusão da Recorrente do regime de
tributação do Simples Nacional em virtude de haver débitos sem exigibilidade suspensa em
nome da mesma.
3.
É cediço que, conforme disposto no art. art. 17, V da LC 123/2006, é
vedado o recolhimento de tributos no regime do Simples Nacional, empresas possuam débitos
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
4.
Em sua defesa, a Recorrente alega ter regularizado sua situação fiscal
dentro do prazo legal de 30 dias da decisão que indeferiu a sua opção pelo Simples, anexando
aos autos, cópias dos DARFs de pagamento (fls. 10-12) dos referidos débitos com a
exigibilidade não suspensa.
5.
A DRJ, no entanto, reconhece os pagamentos realizados, mas verificou um
resíduo no valor de R$ 26,21 referente aos juros incidentes sobre a multa por atraso na entrega
de DCTF (código 1345 – fl. 9), que só foi pago em 13/02/2015, data posterior ao prazo limite
para a regularização dos débitos.
6.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente não contesta o débito e tampouco
apresenta quaisquer razões fáticas que justificassem o ocorrido.
7.
Por esses motivos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.867 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13925.720060/2015-57

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital